Tribunal: TJSP
Processo: 2108310-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação indenizatória por danos morais – Alegação de que houve redução do limite de cheque especial sem prévio aviso pela instituição financeira - Pretensão do autor de exclusão do seu nome de cadastros restritivos de crédito – Insubsistência – Nexo de causalidade entre a conduta do banco e os alegados danos sofridos pelo autor não evidenciado de plano - Ausência dos

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação indenizatória por danos morais – Alegação de que houve redução do limite de cheque especial sem prévio aviso pela instituição financeira - Pretensão do autor de exclusão do seu nome de cadastros restritivos de crédito – Insubsistência – Nexo de causalidade entre a conduta do banco e os alegados danos sofridos pelo autor não evidenciado de plano - Ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da medida – Decisão que indeferiu o pedido mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108310-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Jales, em que é agravante FELIPE
YOSHIMATSU WAKABAYASHI, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108310-71.2020.8.26.0000 - Jales
2
VOTO No: 30458
AGRV.No: 2108310-71.2020.8.26.0000
COMARCA: JALES
AGTE. : FELIPE YOSHIMATSU WAKABAYASHI (JUSTIÇA GRATUITA)
AGDO. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
TUTELA DE URGÊNCIA Ação indenizatória por danos
morais Alegação de que houve redução do limite de cheque
especial sem prévio aviso pela instituição financeira - Pretensão
do autor de exclusão do seu nome de cadastros restritivos de
crédito Insubsistência Nexo de causalidade entre a conduta
do banco e os alegados danos sofridos pelo autor não
evidenciado de plano - Ausência dos requisitos exigidos pelo
art. 300 do CPC para a concessão da medida Decisão que
indeferiu o pedido mantida Recurso não provido.
O agravante pretende a reforma da r. decisão
prolatada a fls. 28/29 nos autos da ação indenizatória por
danos morais, que indeferiu a tutela de urgência
requerida, a fim de que se determine à exclusão de seus
dados dos órgãos de restrição ao crédito, no que se refere
à dívida mencionada na inicial, nos seguintes termos:
“Vistos.
(...). 3. Do pedido de tutela. O pedido de
tutela de urgência deve ser indeferido, pois neste momento
processual não há prova inequívoca que permita o convencimento
da verossimilhança do alegado na petição inicial. Com efeito,
não vislumbro presente o fundado receio de dano irreparável ou
de difícil reparação, além do que a verossimilhança das
alegações
depende
de
contraditório
e dilação probatória.
Destarte, ao menos neste momento processual, não restou
minimamente demonstrada a alegada urgência, notadamente porque
sequer foi juntado aos autos qualquer documento que comprove o
limite de crédito do autor junto à instituição financeira, tendo
sido apenas juntado aos autos documentos que comprovam a emissão
de cheque sem fundo. É certo que o deferimento da medida sem a
audiência
da
parte
contrária
é
providência
excepcional,
autorizada apenas quando a citação do réu puder comprometer a
eficácia da providência que se pretende, o que não se verifica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108310-71.2020.8.26.0000 - Jales
3
no presente caso. Nessas condições, não se tem por preenchidos
os requisitos para a concessão da tutela de urgência sem o crivo
do contraditório, devendo, portanto, ser INDEFERIDO o pedido
Afirma
que
o
decisum
não
pode
prevalecer,
argumentando estarem presentes os requisitos necessários à
concessão da tutela pleiteada, nos termos do artigo 300 do
CPC. Enfatiza que o agravado baixou unilateralmente o seu
limite de crédito sem prévia notificação, acarretando-lhe
diversos
problemas,
tanto
financeiros,
quanto
psicológicos, ensejando a inscrição de seu nome em
cadastros de restrição ao crédito, como Serasa e CCF.
Recurso processado no efeito devolutivo (fls.
1135).
O
agravado
apresentou
contrariedade
(fls.
1138/1140).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O caput do artigo 300 do CPC traz os requisitos
para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou
antecipada), quais sejam: a evidência da probabilidade do
direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo.
Na hipótese, alega o agravante que seus dados
foram inseridos em órgãos de restrição ao crédito em
decorrência da redução do limite de seu cheque especial,
sem prévio aviso por parte da instituição financeira.
Contudo, diante dos elementos existentes nos
autos, não é possível assegurar, em juízo perfunctório, que
há nexo de causalidade entre a conduta do banco e os
alegados danos sofridos pelo autor, o que deverá ser
aferido durante a instrução processual, mormente diante da
extensa gama de documentos colacionados ao feito pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108310-71.2020.8.26.0000 - Jales
4
banco, incluindo contrato bancário prevendo a possibilidade
de redução do limite e carta registrada de aviso da redução
do limite de cheque especial endereçada ao autor.
Dessa forma, a decisão agravada permanece hígida
em todos os seus termos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator